Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701306-59.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO VICTOR BATISTA SILVA LIMA, RENATO LOPES DA SILVA, RAMON SANTORO ROMERO, MAICON RODRIGUES BRIGIDA, DIOGO GOMES TIAGO, DIEGO MATEUS FONSECA BORGES, LUIS MIGUEL FRUCTUOSO FERREIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de tutela de urgência recursal de suspensão de efeitos da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravados ao suspender os efeitos do Edital n. 103/DGP – PMDF e determinar ao Distrito Federal a convocação dos candidatos no concurso público para o Curso de Formação de Praças da PMDF. Narra o agravante que o Edital 38 DGP/PMDF, de 11 de março de 2020, convocava 726 candidatos aprovados ao cargo de soldado combatente para apresentação de documentos, mas foi tornado sem efeito, em observância ao Decreto n. 40.520/2020, editado pelo Governador do Distrito Federal, em razão da pandemia coronavírus (COVID-19). Posteriormente, foi publicado novo Edital em substituição (Edital n. 103/DGP – PMDF), convocando 500 candidatos, por ser a correta providência que a situação calamitosa impunha com convocação de número reduzido de candidatos aprovados. Aduz o agravante que nenhuma ilegalidade ressai do ato administrativo, uma vez que a motivação está expressamente constante do próprio Edital n. 103/DGP – PMDF, o qual ostenta expressa remissão ao Decreto 40.520/2020 como fundamento da revogação da convocação para apresentação de documentos no quantitativo anterior. O MM juiz antecipou a tutela pretendida pelos autores, ora agravados, forte na ausência de motivação do ato administrativo consubstanciado no Edital n. 103/DGP - PMDF, e no perigo de dano, uma vez que prejudicado, por ora, o direito à incorporação policial dos candidatos subjacentes. É o relato do necessário. Decido. O artigo 3o da Lei no. 12.153/2009 estabelece que: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.” Nesse passo, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal:, in verbis: “O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis”. O Art. 1059 do Código de Processo Civil, ao recepcionar os arts. 1o a 4o da Lei 8.437, de 30/06/92, incorporou as limitações à tutela provisória contra o Poder Público, especialmente quando apresente nítido caráter satisfativo, em razão do interesse público subjacente. Conquanto a restrição não seja absoluta em razão do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, cabe ao magistrado ponderar com razoabilidade e proporcionalidade acerca dos bens em jogo para flexibilizar a norma limitadora. E nesse aspecto, ao menos do que ressai dos documentos acostados, nenhuma ilegalidade pode ser atribuída ao ato administrativo de invalidação de convocação dos candidatos, haja vista o seu alinhamento com as medidas constritivas de aglomeração e isolamento constantes do referido Decreto, publicado para o conhecimento e adequação impositiva das repartições públicas e também dos estabelecimentos particulares. O Ofício n. 267/2-2 da lavra do Chefe do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal ressalta que as instituições militares tem organização administrativa distinta, e que o ingresso na carreira policial militar possui peculiares que se diferenciam das carreiras civis. De fato, a convocação para apresentação de documentos destina-se à matrícula no Curso de Formação de Praças, e é etapa que antecede a nomeação. Não tem, pois, o condão de criar direito subjetivo aos autores, sendo inaplicável pensar que a convocação é equivalente a uma nomeação, porquanto o ato formal de ingresso na Corporação, para soldados combatentes, é a efetiva matrícula no Curso de formação de Praças. Diante do cenário imposto pelas medidas de restrição, novas diretrizes de adequação foram exigidas dos gestores do certame com a nova convocação de quantitativo reduzido de candidatos para suprir a demanda de carência de 558 militares transferidos para a reserva remunerada ( Ofício n. 267/2-2 ), o que justifica a convocação de 500 candidatos para equilibrar os interesses públicos. Assim, valendo-se da discricionariedade administrativa, o ato atendeu à conveniência do quantitativo necessário para suprir as necessidades públicas nesse momento atípico em que também há déficit nas unidades militares, inclusive para ministrar o curso. De igual forma, também não vislumbro demonstrado o perigo de dano, uma vez que asseguradas novas convocações do cadastro de reserva enquanto perdurar a validade do certame. Posto isto, considerando a debilidade da verossimilhança e a inexistência do perigo de dano, defiro o pedido para conceder a tutela de urgência e atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida. Aos agravados para contrarrazões. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito